Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, restaram comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para a confissão espontânea e para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. A avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, haja vista a violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Diante da reincidência do réu e do quantum de pena fixado, é incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a fixação do regime de cumprimento de pena mais benéfico ao réu.